Tribunal: TJBA
Processo: 8001230-15.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001230-15.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: EVANIR RODRIGUES ANDRADE

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.
OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO.

REENQUADRAMENTO NO NÍVEL “H”. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. EFICÁCIA PLENA DA LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos na presente Apelação nº
8001230-15.2022.8.05.0208,
que tem como Apelante,
MUNICIPIO DE REMANSO
e, Apelada,
EVANIR RODRIGUES ANDRADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica